Tribunal: TJMT
Processo: 1007510-74.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007510-74.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), T. DA SILVA E SOUZA COSTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.990.209/0002-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS – REQUISITO PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – ADI Nº 100642/2013 JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – VOTO CONDUTOR QUE DETERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso dos autos, a notificação de que trata o
mandamus
embasou-se na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.841/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS , com efeitos
ex tunc
e determinação contida no voto condutor da ADI nº 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”.

Uma vez declarada a nulidade das normas concessivas de benefícios tributários, com efeito retroativo à origem do ato, a benesse fiscal perde sua eficácia, surgindo com isto, a obrigação tributária para o contribuinte e o direito à arrecadação para o ente público competente, com aplicação compulsória do procedimento relativo à busca da recuperação da receita tributária anteriormente perdoada, obedecida a legislação aplicável à espécie.

A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Ato Administrativo c/c Repetição de Indébito com Pedido de Tutela Antecipada nº. 1018463-71.2017.8.11.0041, ajuizada pela Agravante,
T. da Silva e Souza Costa & Cia LTDA - EPP
, em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requerida, com o objetivo de suspender a exigibilidade dos créditos tributários, objeto da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial n. 239525/54/28/2016.

A Agravante narra que em 20-12-2010, foi aprovada e publicada a Lei Estadual nº 9.481/2010, que instituiu o Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS, sendo editado o decreto regulamentador em 19-7-2011 – Decreto nº 526/2011.

Alega que, durante a vigência dessa lei, firmou com a Fazenda Pública Estadual os Termos de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento, referentes a débitos em atraso.

Argumenta que a notificação acerca da cobrança apenas das diferenças após o abatimento proporcionado pelos pagamentos, que a Agravante efetuou quando da formalização do contrato declarado, são ao arrepio do CTN, não constituindo dívida líquida, certa e exigível.

Afiança que o débito tributário irregularmente constituído está extinto devido à aplicação do instituto da decadência.

Por fim, pleiteia a concessão de efeito ativo ao presente recurso, para que seja suspensa a cobrança do crédito tributário cobrado pelo Agravado por meio da NCDJ nº. 239525/54/28/2016, até o trâmite final da ação ordinária, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 895331).

A parte agravada apresentou contraminuta pleiteando o desprovimento do recurso (ID 1076186).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 1258292).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 01 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020